Tribunal: CARF
Processo: 10880.937003/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937003/2011-57
RESOLUÇÃO
1003-000.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencida a relatora, Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, que
rejeitou a proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937003/2011-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 25355.13390.210906.1.7.04-2290, que objetivou a compensação de crédito de
pagamento indevido ou a maior, consubstanciado em DARF de estimativa mensal de CSLL (código
de receita 2484), no montante de R$ 713.915,80, referente ao período de apuração 31.03.2002,
recolhido em 30.04.2002, com débitos diversos. Isso porque, de acordo com o despacho decisório,
“[a] partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) incialmente, transmitiu à Receita Federal a DCOMP n°
10021.10670.130504.1.3.04-4534, contendo erro formal de preenchimento, vez que ao invés de
informar o código Receita do débito como 2484, referente a estimativas mensais de CSLL, a
Requerente informou nas declarações de compensação o código 6012, relativo à CSLL de
entidades não financeiras apurada por balanço trimestral; (ii) transmitiu, em 21.09.2006, a
Declaração de Compensação Retificadora de n° 25355.13390.210906.1.7.04-2290, na qual
informou o código Receita 2484 como correto; (iii) procedeu à retificação de sua DCTF, para fazer
constar as informações corretas do DARF pago e o saldo zero de estimativa de CSLL devida no mês
de março de 2002; (iv) viu-se obrigada a retificar/reescriturar suas declarações fiscais de 2001 em
diante, para excluir a receita oferecida integralmente à tributação em 2001 e nos meses de janeiro
e fevereiro de 2002 e reconhecer a receita mensal efetivamente cobrada dos consumidores a
partir de janeiro de 2002, o que levou à apuração de prejuízo fiscal no período, tornando indevido
todo o montante anteriormente recolhido a título de CSLL/estimativa nos meses de janeiro e
março; (v) em decorrência disto, apurou créditos decorrentes dos pagamentos a maior efetuados
com relação ás estimativas de IRPJ e CSLL pagos nos meses de janeiro e fevereiro 2002, os quais
foram compensados com débitos de estimativas mensais (IRPJ e CSLL), respectivamente, nos
meses de fevereiro e janeiro de 2004; (vi) consta da DIPJ 2003 (ano-calendário 2002) original que
as receitas relativas a RTE não haviam sido excluídas da apuração do lucro tributável no mês, o
que resultou em bases de cálculo de IRPJ, respectivamente, de R$ 2.095.689,61, R$ 1.019.329,00 e
R$ 9.813.192,61, conforme a Ficha 16, página 12, da DIPJ 2003 e, sobre tais bases, a Requerente
acabou por apurar, inicialmente, os montantes de R$ 188.612,06 e R$ 694.575,27 a titulo de
estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro e março; (vii) devido ao reconhecimento
antecipado das receitas relativas A RTE nos primeiros meses do ano-calendário de 2002, a
Requerente havia apurado um lucro tributável, em março de 2002, de R$ 9.813.192,61, enquanto
o correto seria apurar uma base de cálculo negativa, no balanço ou balancete de suspensão ou
redução, de R$ 46.156.988,54; (viii) Requerente efetuou a devida retificação de sua DIPJ para
refletir os ajustes relativos às receitas indevidamente reconhecidas e tributadas em janeiro e
fevereiro do ano-calendário de 2002; (ix) a apuração do crédito oriundo desse prejuízo fiscal foi
refletida na correspondente DCTF retificadora, na qual se verifica o lançamento simbólico de R$
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937003/2011-57
3
0,01 como débito de estimativa de CSLL apurada no mês de março, ao lado da informação do
pagamento de DARF no valor R$ 713.915,80 de CSLL/estimativa, valor que, como dito, deve ser
reconhecido como crédito; e (x) não poderá ser cobrado da Requerente o débito indicado na
DCOMP em análise, por se tratar de valor de estimativa mensal, que foi indubitavelmente
constituídas, por DCTF retificadora, após o término do ano-base ao qual se refere, quando não
mais era devida, vez que apenas é juridicamente válido cobrar as estimativas, como será
demonstrado com mais vagar nas próximas linhas, se houver sua constituição, via DCTF, DCOMP
ou Auto de Infração, dentro do período de apuração – o que não ocorreu no caso.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2002
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Correta é a cobrança de estimativa objeto de compensação não homologada
confessada
em
DCTF/PER/Dcomp.
Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo, que
(i) a compensação ora pleiteada não foi homologada, pois “a autoridade fiscal constatou que as
estimativas dos períodos 06 a 12/2002 seriam liquidadas por compensação através de PER/Dcomp
que não foi aceito (“DCOMP anterior”), motivo pelo qual o pagamento objeto do PER/Dcomp aqui
analisado serviria para amortizar a CSLL devida ao final do ano-calendário”, de modo que “[o]
pagamento objeto do PER/ não estava disponível para compensação, não por estar alocado à
estimativa de 03/2002, mas para liquidar a CSLL devida apurada em 31/12/2002”; (ii) o efeito
prático da situação descrita acima, em que há concomitantemente a cobrança da estimativa e a da
sua composição de CSLL “ajuste” do ano-calendário, é a sujeição da Recorrente a uma situação de
dupla cobrança; (iii) a não homologação da estimativa compensada (DCOMPs anteriores) jamais
poderia ser invocada para majorar o débito de CSLL “ajuste” (ano-calendário de 2002) nos
presentes autos, porque o efeito da não homologação daquela compensação é justamente a
cobrança do débito lá declarado, inclusive acrescido de multa e juros; (iv) o valor referente às
estimativas de junho a dezembro de 2002 foi objeto de cobrança nos processos relativos àquelas
compensações (DCOMPs anteriores), conforme mencionado pela própria DRJ, assim, a
consequência da não homologação da compensação relativa às estimativas de junho a dezembro
de 2002 (DCOMPs anteriores) é a sua cobrança, que foi feita naqueles processos administrativos;
(v) o débito relativo à CSLL “ajuste” do ano-calendário de 2002 se tornou exigível por ter sido
devidamente declarado em DCTF, produzindo o mesmo efeito de seu pagamento na data do
vencimento, o que faz com que a Recorrente permaneça possuindo o direito creditório relativo à
estimativa de março de 2002 (objeto desta DCOMP); (vi) a homologação da compensação em
referência não trará qualquer prejuízo ao Fisco, isso porque caso o débito declarado nas DCOMPs
ora sob análise não venha a ser quitado – o que só se admite para argumentar –, o Fisco Federal
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937003/2011-57
4
irá inscrever o débito em dívida ativa e exigir o recolhimento de tais valores em execução fiscal; e
(vii) a inexigibilidade da estimativa de fevereiro de 2004 (débito compensado) após o
encerramento do ano-calendário, vez que apenas é juridicamente válido cobrar as estimativas se
houver sua constituição, via DCTF, DCOMP ou Auto de Infração, dentro do período de apuração.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 13.08.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 203).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 11.09.2018.

II – MÉRITO E CONCLUSÕES
No mérito, entendi que havia elementos suficientes para dar provimento ao recurso
voluntário. No entanto, restei vencida, tendo prevalecido, quando do julgamento realizado em
08.12.2025, o entendimento de que seria o caso de conversão em diligência, nos termos do voto
vencedor do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.496 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937003/2011-57
5
Na análise do feito, a maioria do colegiado entendeu pela necessidade da coleta de
informações para decidir com maior segurança e fui designado para redigir o voto vencedor com o
fito de converter o julgamento em diligência.
De fato, boa parte da decisão de primeiro grau está embasada em análise
empreendida em feito diverso – o processo administrativo no 10880.725141/2011-95. Como
conselheiro representante da Fazenda Nacional, pude acessar seu conteúdo pelo sistema e-
processo. Todavia, tal faculdade não é conferida aos conselheiros representantes dos
contribuintes, como é o caso da Senhora Relatora.
Por essa simples razão, a diligência já seria necessária para trazer, ao presente feito,
todo o Processo 10880.725141/2011-95. Todavia, ao analisar seu conteúdo, pude verificar que
ainda há lacunas informativas que impossibilitam a apreciação segura de que o crédito pleiteado
pelo contribuinte é ou não indevido.
Desse modo, deve o feito retornar à autoridade local para que:
1) anexe, aos autos, todo o conteúdo do processo administrativo no
10880.725141/2011-95; ou apense o referido feito ao presente processo;
2) apresente todo o histórico dos pagamentos de estimativa de CSLL relativos ao
ano-calendário de 2002;
3) apresente todo o histórico dos débitos de CSLL confessados em DCTF, incluindo
todas as declarações retificadas e retificadoras, para o ano-calendário de 2002;
4) apresente todo o histórico de compensações de estimativas de CSLL do ano-
calendário de 2002, incluindo cópia de todos os respectivos despachos e decisões administrativas
relativos a tais compensações;
5) após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, franquiando a ele o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, caso deseje;
6) Por fim, devolva-se o feito para continuidade do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 271
DF CARF MF
Original